Tribunal: TJMT
Processo: 1024793-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024793-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), JOSIANE DE SOUZA SAMPAIO - CNPJ: 15.393.066/0001-66 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), FLAVIO SOUZA DE PAULA - CPF: 053.099.101-23 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RE
CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
COMPROVAÇÃO DA MORA
-
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”
-
VALIDADE
-
TEMA 1.132 DO STJ
-
M
ORA COMPROVADA
-
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSIANE DE SOUZA SAMPAIO
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1000622-43.2024.8.11.0033,
em trâmite na 2a Vara de São José do Rio Claro/MT, ajuizada por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 152481801 dos autos principais.

Alega
a recorrente
que no presente caso não se vislumbra
as condições da ação, em especial
a notificação extrajudicial apta a constituir
a
agravante em mora
.

Assevera que
n
ão
houve a entrega da notificação extrajudicial, a qual
foi
devolvida pelo
motivo
“
não procurado
”, bem como que não consta
nos autos outro documento de

aviso de r
ecebimento devidamente assinado.

Sustenta
que a
ausência da comprovação da mora pela falta

de demonstração do recebimento das notificações expedidas

constitui óbice insuperável ao prosseguimento da presente

ação.

Pugna pela extinção do feito com a
restituição da posse do bem
.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
237296709
).

Contrarrazões apresentada no Id.
242771197
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se da peça inicial:

“
Em 18/01/2022, a Requerida firmou com a Requerente a Cédula de Crédito Bancário de no C21830237-8, sendo concedido crédito no valor de R$ 51.900,00 (cinquenta e um mil, novecentos reais), os quais seriam acrescidos de encargos previstos no contrato, comprometendo-se a pagar em 60 (sessenta) parcelas, tendo a 1a parcela vencimento em 17/02/2022.

Como aditivo a Cédula de Crédito Bancário n° C21830237-8, a Associada deu em garantia de adimplemento dos compromissos assumidos, ou seja, transferiu ao Credor, em alienação fiduciária, o seguinte veículo: Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL, GASOL/ALCO, Cor: PRATA, Ano/
Fab
. 2019, Ano/Mod. 2020, Chassi 9BWAB45U5LT011392, Renavam 01195316779, Placa QUB-5C14, e demais características, aceitando o Requerido os encargos decorrentes da constituição da Alienação Fiduciária sobre o bem, conforme contrato anexo.

Ocorre que a Requerida não cumpriu com a obrigação avençada na Cédula de Crédito supramencionada, deixando de efetuar o pagamento a partir da parcela de no. 08 com vencimento em
17/09/2022, ocasionando o vencimento antecipado do contrato, tornando exigível o saldo devedor integral, conforme prevê o artigo 2o, parágrafo 3o do Decreto Lei 911/69
.
”

Sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
152481801
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de mora da parte devedora sob o argumento de estar adimplente com o contrato objeto da ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial
ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha s
ido devolvido com a inscrição "n
ão
procurado
" (Id.
152002647
dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora
restou inexitosa, constata-se que o documento foi enviado para o endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado, conforme Id.
152002642
dos autos principais
.

A
prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Consta, ainda, o protesto do título apresentado em
18/08/2023
, com a notificação no endereço informado no contrato (Id. 152002651).

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia
do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024